Tribunal: STF
Processo: HC 237391
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 124.787/2024-STF, o paciente postula a aplicação de segredo de justiça nos presentes autos, com fundamento no art. 5º, X, XII e LX, da Constituição Federal (doc. 19). 



    Para tanto, aduz que o pedido se justifica, pois “os procedimentos de origem, relativos à denominada Operação Facção Litoral, tramitam em segredo de justiça, conforme se observa dos anexos espelhos dos autos (doc. 1)”.



    Além disso, ressalta que “o Peticionário, que foi absolvido na ação penal que tramitou na origem e que deu ensejo à impetração do writ, é um empresário reconhecido na região litoral de Santa Catarina, de modo que a captura com a posterior publicização de informações relativas aos autos em questão por sítios eletrônicos como JusBrasil, vem lhe causando sérios prejuízos”. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, anoto que o conteúdo das informações processuais veiculadas no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal consiste em veiculação de dados cadastrais e de registros do processo, que não só obedece às regras legais aplicáveis à espécie como também possui o respaldo da Constituição Federal, a qual garante exatamente a publicidade de todos os atos processuais.



    Os processos judiciais são, em regra, públicos e a restrição dessa publicidade só é possível nas hipóteses excepcionais previstas no ordenamento jurídico.



    Ademais, contra eventual o uso indevido de informações abrigadas na página eletrônica deste Tribunal, caberá à parte que se sentir prejudicada tomar as providências que entender cabíveis e necessárias ao restabelecimento da sua imagem e da sua honra, voltando-se contra quem supostamente tenha provocado o dano. É dizer, a divulgação regular e autorizada de dados não se confunde com a má utilização deles.



    De qualquer modo, verifico que, no caso, a situação trazida pelo requerente enquadra-se entre as hipóteses excepcionais que autorizam a restrição da publicidade destes autos. Isso porque a ação penal movida contra ele na origem tramitava sob segredo de justiça, conforme documento que instrui este requerimento (doc. 20).



    Nesse contexto, entendo que, excepcionalmente, é possível limitar alguns parâmetros de pesquisa, a fim de que terceiros não tenham acesso direto aos registros do presente habeas corpus mediante utilização do nome completo do paciente.



    Posto isso, defiro, em parte, o pedido formulado, apenas para determinar à Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal que modifique a autuação, substituindo o nome do paciente pelo seu acrônimo.



    Cumprida a determinação, retornem os autos ao arquivo.



     



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator